Tribunal: TJMT
Processo: 0012265-29.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012265-29.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E DEFINITIVO JUNTADOS AOS AUTOS –
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA EM RELAÇÃO À PARTE DA DROGA, CUMULADO COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

QUANTO AO RESTANTE DO ENTORPECENTE

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PROPRIEDADE DA TOTALIDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS, BEM COMO O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE –
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA [54,760KG DE MACONHA] QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de prova da materialidade do delito, quando verificado que houve a juntada, ainda que tardia, do laudo toxicológico definitivo, antes da prolação da sentença, confirmando a conclusão já alcançada pelo laudo de constatação preliminar quanto ao caráter toxicológico da substância apreendida.

2. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que a totalidade das
substâncias apreendidas pertenciam ao apelante e se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na isolada negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas dos autos (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

3. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na quantidade da substância estupefaciente envolvida no delito, como na hipótese, onde ocorreu a apreensão de significativos 54,760kg (cinquenta e quatro quilos e setecentos e sessenta gramas)
de maconha. Ademais, não se vislumbrando
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
quantum
de aumento aplicado na origem, a sanção básica deve ser mantida tal como fixada na instância primeira.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei e demais questões de direito relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADÃO ALVES DA SILVA NETO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.o 12265-29.2018.811.0064 – código 680747, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 33979478 ao ID 33979482, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, postula a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, forte na alegação de que
não há prova da materialidade
do delito, porquanto não fora juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo.

Secundariamente, pleiteia a
absolvição
com relação aos 52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha apreendidos em endereço residencial, sob o argumento de que
não existem provas robustas acerca da propriedade destas substâncias
e, por consequência, da autoria delitiva neste tocante. De outro lado, com relação aos 05 (cinco) tabletes de maconha localizados em via pública, pede a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sustentando que se trata de mero usuário de tóxicos e que não foram angariadas provas da suposta traficância.

Sob outro enfoque, pugna pelo
redimensionamento da pena básica
para o piso legal ou, ao menos, pelo reajuste do respectivo
quantum
de aumento, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, por cada circunstância judicial maculada, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. Ao final,
prequestiona
dispositivos da Constituição Federal, do Código Penal e da Lei n.o 11.343/06.

Em contrarrazões anexadas no ID 33979484 ao ID 33979486, o Ministério Público refuta a totalidade dos pleitos defensivos e pede o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais e opinou no parecer de ID 39635958 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

ADÃO ALVES DA SILVA NETO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 24 de julho de 2018, por volta das 19h, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
foi preso em flagrante por
transportar
,
ter em depósito

e

guardar
57 (cinquenta e sete) porções de MACONHA
, com massa total bruta de
54,760kg
(cinquenta e quatro quilos e setecentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Segundo consta da narrativa ministerial, nas mesmas circunstâncias supracitadas, o acusado desobedeceu ordem legal dos policiais militares e efetuou disparo com arma de fogo em via pública, em local habitado.

Ainda de acordo com a denúncia, uma equipe da Polícia Militar solicitou a parada do veículo Troller/T4-TDI 3.0, cor amarela, para que fosse realizada a abordagem de rotina, no entanto, o condutor desobedeceu a ordem e tentou empreender fuga. Durante o percurso, o motorista dispensou 05 (cinco) tabletes de maconha pela janela do automóvel e efetuou disparos de arma de fogo, contudo, ao ver-se cercado pela polícia saltou do veículo em movimento e adentrou em uma região de mata fechada, mas acabou sendo alcançado e detido pelos policiais.

Imediatamente, um cidadão relatou aos policiais que
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
esteve durante o dia com aquele mesmo veículo em uma residência no bairro Mathias Neves, razão pela qual os agentes públicos se deslocaram até o endereço indicado e, ao perceberem o forte odor de maconha que exalava do imóvel, ali ingressaram e encontraram 52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha, acondicionados embaixo da cama de um dos quartos.

Analisando os materiais, os policiais constataram que tanto os tabletes dispensados pelo acusado em via pública, quanto aqueles localizados na residência, apresentavam a inscrição da letra “A”.

Por estes fatos,
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
foi denunciado como incurso no art. 330 do Código Penal, art. 15 da Lei n.o 10.826/2003 e no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, mas ao final da instrução processual foi absolvido em relação aos dois primeiros, restando condenado somente pelo crime de narcotráfico, diante do que exsurge inconformado perante este Egrégio Sodalício.

I.

Da absolvição por ausência de prova da materialidade:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa discorre que o réu deve ser absolvido porque não há prova da materialidade do delito, uma vez que não fora juntado aos autos da ação penal o respectivo laudo toxicológico definitivo.

Entretanto, analisando o feito se verifica que obrou em equívoco a i. Defensora, porquanto
houve, ainda que tardiamente, a juntada do laudo toxicológico definitivo n.o 3.14.2018.50367-01
(ID 33979469), após a apresentação das alegações finais pelas partes, mas antes da prolação da sentença, confirmando a conclusão já alcançada pelo laudo de constatação preliminar (ID 33978468).

Destarte, é inviável cogitar a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva, pois o laudo de constatação preliminar e o laudo toxicológico definitivo não deixam dúvidas quanto ao caráter toxicológico da substância apreendida – entorpecente do tipo
maconha.

Importa salientar, ademais, que a juntada tardia do laudo toxicológico não ocasionou prejuízo algum à Defesa, sobretudo porque o exame definitivo tão somente confirmou o resultado do exame preliminar, assim, não acarretou qualquer inovação na situação processual, capaz de surpreender as partes. Neste diapasão, colhe-se o seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORIGINAIS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CÓPIA DA PERÍCIA JUNTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO CONTESTADA. APELO EM LIBERDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. A juntada tardia dos originais do laudo toxicológico definito não exerceu influência no julgamento do feito, não havendo demonstração do prejuízo sofrido pela Defesa, uma vez que antes da audiência de instrução e julgamento cópia da perícia havia sido juntada, sobejamente demonstrando a materialidade delitiva, que não foi contestada em alegações finais. 2.
No mais, "[a] juntada do laudo de exame toxicológico após a produção das alegações finais não constitui causa de nulidade se, já havendo no processo o auto de constatação pericial, este identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva. A posterior anexação do laudo pericial apenas atua, em tal situação, como elemento confirmatório do próprio conteúdo do auto de constatação preliminar
" (STF, HC 69.806/GO, 1.a Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 04/0
6/1993). [...] 4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 218.604/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011) – grifei.

Destarte, incabível a pretensão absolutória estribada neste argumento.

II.

Dos pleitos de absolvição por insuficiência de provas da autoria e desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas:

Sob outro enfoque, o apelante almeja a
absolvição
com relação às drogas apreendidas no endereço residencial situado no Bairro Mathias Neves, pois alega que não há prova suficiente para atribuir-lhe a propriedade dos
52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha
encontrados naquele local, tampouco para vinculá-lo ao exercício da traficância. Ao mesmo tempo, busca a
desclassificação
para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 quanto aos
05 (cinco) tabletes de maconha
dispensados durante a tentativa de fuga, aduzindo que consiste em mero usuário de tóxicos.

Com efeito, ao ser interrogado em juízo o apelante
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
sustentou que sequer conhecia o endereço onde fora encontrada a volumosa quantidade de entorpecentes. Somado a isso, alegou que havia apanhado o veículo Troller/T4 em uma garagem apenas para fazer um teste, pois estava pensando em compra-lo, no entanto, acabou empreendendo fuga ao ser abordado pela Polícia porque estava desvairado, sob efeito de drogas.

Todavia, examinando os elementos probatórios
jungidos aos autos
, percebo que a negativa de
autoria sucumbe fatalmente diante
da prova testemunhal produzida
em juízo
e das circunstâncias da apreensão dos materiais ilícitos
.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
João Felipe Queiroz de Melo,
integrante da força tática da PM/MT, confirmou que estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados via rádio que uma guarnição havia dado ordem de parada ao condutor de um veículo Troller, cor amarela, e este desobedeceu e empreendeu fuga, dando início a uma perseguição policial. Com isso, diversas viaturas foram mobilizadas para freá-lo, inclusive a do depoente, que no final conseguiu interceptá-lo.

De acordo com a sobredita testemunha, durante a fuga o acusado
dispensou 05 (cinco) tabletes de maconha em via pública
, mas a ação foi vista por outra equipe policial, que imediatamente recolheu os materiais. Prosseguindo, o depoente explicou que ao ver-se cercado pelos agentes de segurança pública, o então suspeito saltou do veículo em movimento e ingressou em uma região de mata, entretanto, foi imediatamente alcançado e detido pelos policiais.

Conforme esclarecido por
João Felipe Queiroz de Melo
, durante a prisão do suspeito vários populares se aglomeraram para assistir à ação policial, e na ocasião, um deles, que preferiu não ser identificado, chamou o depoente e informou, reservadamente, que o flagrado esteve com aquele veículo estacionado o dia inteiro em frente a determinada residência. Diante disso, a equipe policial se dirigiu ao endereço indicado, onde constatou que o quintal era aberto e não havia pessoas na residência. Contudo, através das janelas do imóvel puderam sentir um forte odor característico de maconha, motivo pela qual decidiram ingressar na residência e apreenderam cerca de 50kg (cinquenta quilos) dessa substância entorpecente em um dos quartos, embaixo de uma cama.

Por fim, o agente público salientou que
tanto a droga dispensada em via pública pelo acusado, quanto aquela encontrada no interior da residência, estavam grafadas com a letra “A”,
justamente a inicial do prenome do increpado.

Exatamente no mesmo sentido, tem-se ainda as declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Roniel Ferreira Bispo
,

o qual também participou da ocorrência que culminou na prisão em flagrante do apelante
ADÃO ALVES DA SILVA NETO.

Neste contexto,
entendo que os elementos probatórios reunidos nos autos autorizam a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois,
os testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, somados às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos de convicção,
mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, em relação à totalidade dos entorpecentes apreendidos,
de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

A propósito, a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Destarte, nos moldes da prova testemunhal exposta acima, não merece guarida, na hipótese concreta, a alegação de que o apelante não era o proprietário dos 52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha apreendidos no endereço residencial, e tampouco a alegação de que os 05 (cinco) tabletes de maconha dispensados em via pública se destinavam ao seu próprio consumo, mesmo porque, cada porção apreendida possuía cerca de 900g (novecentos gramas) de substância tóxica, o que representa uma quantidade expressiva de droga, incompatível com a aquisição para mero uso pessoal.

Nesta senda, à vista do acervo probatório colhido, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III.
Do redimensionamento da pena-base:

Por fim, o apelante reivindica a retificação da sanção basilar para o piso legal ou outro patamar mais próximo deste, explanando que a
quantidade
de substância apreendida não constitui motivo idôneo para o recrudescimento da pena inicial e, ainda que o seja, aduz que o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
é excessivo e desproporcional, devendo ser adotada a fração aumentativa de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, devido a existência de um único vetor judicial desfavorável.

Malgrado o devotado inconformismo da i. Defesa em face da sanção imposta na primeira etapa dosimétrica, observo que a reprimenda é escorreita e dispensa a atuação corretiva deste e. Sodalício.

Infere-se do pronunciamento judicial recorrido que a pena-base do ora apelante

foi fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, em decorrência da avaliação desfavorável da
natureza
e
quantidade
de substância entorpecente.

Com efeito, foram apreendidos em poder do apelante o total de
57 (cinquenta e sete) tabletes de MACONHA
,
com massa total bruta de
54,760kg
(cinquenta e quatro quilos e setecentos e sessenta gramas)

Destarte, no contexto fático apresentado, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado singular, porquanto o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão do abismo existente, por exemplo, entre o malefício social causado por 100g (cem gramas) de uma substância entorpecente e o estrondoso prejuízo ocasionado por 54kg (cinquenta e quatro quilos) desse mesmo estupefaciente.

Logo, em vista da subida quantidade apreendida na hipótese, não prospera a alegação da Defesa de que essa
deve ser “
considerada pequena em vista de grandes apreensões corriqueiramente efetivadas
”.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém memorar o ensinamento do eminente Ministro Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em um
cigarro de maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Portanto, não há dúvida de que a quantidade de substância proscrita apreendida em poder do apelante representa um amontoado exorbitante de entorpecente, circunstância que denota traficância em larga escala e inexoravelmente agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida.

No que diz respeito ao
quantum
de exasperação
da pena, apontado pela i. Defesa como
excessivo

e desproporcional
, não vislumbro qualquer ilegalidade que reclame a atuação deste c. órgão julgador.

Sobre a temática, sabe-se que,
ex vi
do disposto no Enunciado Orientativo n.o 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Em outras palavras, o juízo monocrático possui discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito, pois, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes –, devendo o magistrado apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cada caso concreto. Assim, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao condenado já é capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal.

Assentado em tais premissas, entendo que, no caso concreto, a elevação da pena-base do apelante em
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de idoneamente fundamentada, encontra-se justificada em razão da excessiva quantidade de droga apreendida, não se afigurando, pois, exacerbada, ao contrário, mostra-se justa e razoável para se atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a ensejar a retificação da sanção básica do agente, a qual deve ser mantida tal como fixada na instância primeira.

Sendo assim,
indefiro

o petitório defensivo e
mantenho inalterada a sanção cominada
na instância de origem.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona os artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LVII da Constituição Federal; os artigos 28 e 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006; e os artigos 33 e 59,
in fine
, do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos legais e constitucionais referidos, relacionados que estão às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da Ação Penal n.o 12265-29.2018.811.0064 – código 680747.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020